Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-72.2022.8.11.0077
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000577-72.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA PATRICIA LEITE NEPOMUCENO - CPF: 884.903.511-04 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1000577-72.2022.8.11.0077

Recorrente

:

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE.

Recorrido

:

CLÁUDIA PATRÍCIA LEITE NEPOMUCENO

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 212576655), que
julgou procedente
o pedido inicial condenando o demandado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte reclamante, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Em argumento recursal, o recorrente, inicialmente, alega suposta conexão entre diversas ações que seriam idênticas propostas pelos interessados, conforme o artigo 55 do CPC, devido à identidade de pedido ou causa de pedir entre elas.

Solicita, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação no 1000576-87.2022.8.11.0077 e a transferência do caso para a Justiça Comum para evitar decisões conflitantes.

Além disso, pede a suspensão do processo até a decisão do STF sobre o Tema 1218, que discute a repercussão da Lei 11.738/2008.

No mérito, sustenta que o município já paga salários superiores ao piso nacional estabelecido por essa lei e que a progressão salarial é competência municipal, destacando a ausência de previsão legal para a incidência automática do piso em toda a carreira.

Argumenta também que um julgamento favorável à recorrida resultaria em um impacto financeiro insustentável para o município, prejudicando outros serviços públicos essenciais.

Por fim, ressalta o princípio da legalidade e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além do potencial de desigualdade salarial e desequilíbrio financeiro que a procedência da ação poderia causar.

Ao final, requer o recebimento do recurso em duplo efeito, a conexão do feito às ações informadas, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo da ação no
1000576-87.2022.8.11.0077, bem como o deslocamento do feito para a justiça comum, a suspensão da demanda até o julgamento final do Tema 1218 pelo STF, em razão da matéria idêntica, e, por fim, a improcedência do pleito inicial

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observo que o recorrente arguiu as seguintes preliminares:
a
) Conexão do feito com demais ações semelhantes, enumerando 20 (processos) supostamente conexos;
b
) sobrestamento da ação até o julgamento definitivo da ação de no 1000576-87.2022.8.11.0077 (primeira ação que seria conexa); e
c
) suspensão do feito até o julgamento do Tema 1218 pelo STF.

No que tange à suposta
conexão
do feito a ações semelhantes, o recorrente menciona 20 (vinte) processos que supostamente seriam conexos a esta demanda.

Conforme se observa pelo que dispõe o art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Da leitura do mencionado artigo, extrai-se que o requisito básico da conexão é a identidade do pedido ou da causa de pedir, não se exigindo, ao menos no momento, que as partes sejam comuns.

Contudo, consonante ensinamento de Marcus Vinícius Rios Gonçalves
[1]
, é necessário ter cuidado para não desvirtuar o instituto. Em seu raciocínio, nem sempre este critério será suficiente, sendo necessários conjugá-lo com outro, finalístico, que visa evitar decisões conflitantes e favorecer a economia processual. Assim, se a conexão não for proveitosa, seja porque os processos estão em fases muito distintas, seja por inexistir risco de sentenças contraditórias, não haverá motivo para reunir as causas.

Nesse passo, também não há motivo para reunião das ações caso uma das ações já houver sido julgada, conforme disposto no art. 55, § 1o, do CPC. Ressalta-se que este dispositivo positivou a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que há muito havia firmado entendimento sobre o tema. Vejamos:

Súmula 235 STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

No caso em tela,
não há que se falar em conexão desta demanda com as demais indicadas pelo reclamado
, uma vez que, embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem partes diferentes e interesses individuais.

Com relação ao
pedido de sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo da ação no 1000576-87.2022.8.11.0077, consigno que não há conexão entre as demandas e, ainda,
o mencionado processo já foi julgado e teve seu trânsito em julgado certificado na data de 15/03/2024
, não havendo motivo para reunião das ações, conforme dispõe o art. 55, § 1o, do CPC.

Quanto ao pedido de
suspensão até o julgamento do Tema no 1218 pelo STF
, observa-se que no julgamento do RE no 1326541 não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a mesma matéria.

Diante de todo exposto,
rejeito as preliminares arguidas
.

Passo à análise de mérito.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública efetiva no município de Vila Bela da Santíssima Trindade e exerce a função de professora na rede municipal de ensino.

Aduz que seu ingresso ocorreu mediante aprovação em 02 (dois) concursos públicos de 30 horas cada, possuindo duas cadeiras na docência municipal, sob as matrículas no 85 e 3445.

Afirma que o Congresso Nacional aprovou e o Presidente da República sancionou a Lei no 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, instituindo o valor mínimo a ser pago aos profissionais do magistério nacional, impondo aos entes federados que, até o dia 31/12/2009, adequassem os seus planos de carreira e remuneração, cumprindo o piso nacional.

Assevera que o município de Vila Bela da Santíssima Trindade nunca cumpriu com o pagamento instituído pelo piso nacional, sendo, que até o momento, os profissionais da educação básica municipal possuem salários menores que o fixado nacionalmente.

Relata que o valor do piso nacional, para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2017, por meio da Portaria no 32/2017, em R$ 2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). E que para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por
30 (trinta) horas semanais
, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) (R$ 2.298,80 / 40 = R$ 57,47 x 30 = R$ 1.724,10). Assim, para o ano de 2017, tem-se que o valor do piso para o professor de 30 (trinta) horas, era de
R$ 1.724,10
(mil setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

Com efeito, no ano de 2017, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2o, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4o, tabela, da Lei Municipal no 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,135 (Nível 04).

Desse modo, a recorrida aduz que no ano de 2017 o seu salário deveria ser de
R$ 3.326,65
(três mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de
R$ 2.745,76
(dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Por sua vez, o reclamado, em contestação, alega que o município não pode ser obrigado a gerar despesas que não observe estritamente ao princípio da legalidade, devendo, ainda, seguir o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal.

Pontua que a reclamante não demonstrou o recebimento de valores inferiores ao piso salarial nacional estabelecido pela lei no 11.738/2008. Para corroborar, apresentou uma planilha de valores do período de 2017 a 2022, no sentido de demonstrar que a recorrida recebeu montante substancialmente superior ao piso estabelecido nacionalmente.

Afirma que ações como esta limitará o orçamento municipal, bem como implicará no princípio da isonomia entre os demais profissionais da educação do município.

Impugna, ainda, a memória de cálculo apresentada pela reclamante, entendendo a necessidade de se submeter tais valores à contabilidade municipal, dada a sua complexidade.

Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elabora pela Juíza Leiga, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte reclamante, até sua efetiva implantação mensal.

Pois bem, a
Lei Federal no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação,
ou seja,
27

de abril de 2011
.

Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei no 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de
até
40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme ao art. 2o da Lei 11.738/2008, consignou que, a referência ao piso salarial seria a remuneração e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não do vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal no 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT - Ato das Disposições Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

No mesmo sentido, o Eg. TJMT esclarece que,
“
Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal”
(Ap 22076/2016, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Ressalta-se, conforme mencionado, que a Lei municipal no 66/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, estabelece no art. 45, § 2o, inciso I, alínea “c”, o coeficiente para aumentos salariais.

Desse modo,
considerando que a reclamante se encontra na Classe C (índice de 1,70) e nível 04 (coeficiente de 1,135), o valor base do piso nacional deve ser multiplicado por tais fatores, para que se obtenha a real remuneração devida pelo município reclamado
.

Ou seja, assiste razão à reclamante quanto ao cálculo apresentado em sua inicial (id. 212576272, págs. 03 e seguintes), devendo o valor referente ao piso nacional (30 horas) ser multiplicado pelos coeficientes relacionados à Classe e ao Nível correspondentes da reclamante, e não apenas ao base, conforme planilha apresentada pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 212576289, pág. 4) e devidamente impugnado pela demandante (id. 212576293, à pág. 7).

Assim, verifica-se a comprovação nos autos de que a
reclamante exercia a função de professora do ensino no município reclamado
quando a lei foi implementada,
e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério
. Não restam dúvidas do direito da demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE PREPARO – INOCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA SENTENÇA –
PISO SALARIAL NACIONAL PARA

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI FEDERAL No 11.738/2008
– REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando a assistência judiciária gratuita for deferida à parte recorrente, expressamente, no dispositivo da sentença, o recurso por ela interposto é isento de preparo por disposição legal (CPC, art.511, § 1o c/c Lei no 1.060/50). 2 -

A Lei Federal no 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data a modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade
.
3 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia, a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI No 4.167/DF)
. (Ap 22079/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) (destaquei)

Nesse sentido, a Lei Federal no 11.738/2008, em seu art. 5o, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Insta salientar que o recorrente/reclamado alega a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas pleiteadas na presente demanda, em decorrência da impossibilidade de recursos no patamar previsto em lei. Contudo, inadmissível o uso de tal justificativa para o não cumprimento do provento base da carreira de magistério e sua atualização.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL No. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF)
. 2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei no 11.738/2008, art.5o, c/c modulação dos efeitos na ADI no 4.167/DF).
(TJMT - N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019).

Por outro lado,
n
o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09
; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

Destarte, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Assim, considerando a decisão proferida pelo STF por ocasião do julgamento do
Tema 810
, a rejeição dos respectivos embargos declaratórios, bem como o julgamento do REsp. 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos,
deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP. 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). EMBARGOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp.1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
. 2. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente acolhidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 122.572/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos,
rejeito
as preliminares arguidas pelo reclamado, e, no mérito,

nego provimento

determinando,
de ofício
, que
a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais
a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/9
5,
observando-se
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

[1]

GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios.
Direito processual civil esquematizado
. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024